Tribunal: STF
Processo: AI 464207
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: intempestividade.
2. Agravo
   de instrumento: a oportunidade para instruir o recurso é a da sua
   interposição (C.Pr.Civil, art. 544,§ 1º), cabendo ao agravante o
   ônus exclusivo de fiscalizar a formação e a completeza do
   traslado. Inviável, portanto, a juntada extemporânea de documento
   com o objetivo de atestar a tempestividade do recurso
   extraordinário.